Tribunal: TJPA
Processo: 0096776-75.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096776-75.2015.8.14.0065

APELANTE: JOSE DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: RAUL SALUSTRIANO DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0096776-75.2015.8.14.0065

APELANTE: JOSE DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: EUSTAQUIO MEIRELES DO AMARAL JUNIOR

APELADO: RAUL SALUSTRIANO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADO: AUGUSTO CEZAR SILVA COSTA; CLAYTON CARVALHO DA SILVA; EDESIO DO CARMO PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEIMADA - ALASTRAMENTO PARA PROPRIEDADE RURAL VIZINHA - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I -
Considerando que resta demonstrado que houve o incêndio, o qual trouxe diversos prejuízo ao autor/apelado e de acordo com a alegação do autor bem como por meio de prova testemunhal, tal incêndio decorreu da área pertencente ao imóvel do recorrido, ora Apelante. Este, por sua vez, deixou de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art. 373 do CPC.

II -
Nos termos do art. 186 do Código Civil de 2002: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso em tela, verifico, notadamente pelo depoimento da testemunha, bem como pelos demais documentos que carreiam os autos que a queimada que alcançou o imóvel do recorrido adveio do imóvel do recorrente, havendo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano causado ao autor. Impõem-se a manutenção da sentença.

III – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.0096776-75.2015.8.14.0065

APELANTE: JOSE DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: EUSTAQUIO MEIRELES DO AMARAL JUNIOR

APELADO: RAUL SALUSTRIANO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADO: AUGUSTO CEZAR SILVA COSTA; CLAYTON CARVALHO DA SILVA; EDESIO DO CARMO PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE DOS SANTOS ALMEIDA em face de sentença do juízo da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da ação de indenização ajuizada por RAUL SALUSTRIANO DO NASCIMENTO FILHO.

Aduz o autor que no dia 24 de Setembro de 2015, por volta de 12h00 (meio dia), o requerido, cuja propriedade rural, faz divisa com a propriedade do requerente, ateou fogo nos pastos , sem tomar as cautelas de praxe, tais como: pedir licença ao IBAMA; fazer acero nas divisas de sua propriedade, avisar seus vizinhos e ocorreu que o fogo saiu do controle, alastrando-se para sua propriedade, que só teve tempo para retirar os animais (gado de leite, gado de corte, bezerros, cavalos) do pasto. Que o fogo devastou 31,46 hectares o equivalente a 6,5 (seis alqueires e meio) de pastos formados com o capim massai, queimou 68 lascas de madeira; 19 mancos lixados que era para construir a casinha dos porcos em consequência da destruição da pastagem (capim massai), e não tendo mais como alimentar as vacas leiteiras com a bucha do capim, o requerente passou a alimenta-las somente com a ração proteinada, para não deixar o gado morrer de fome. Disse que sofreu prejuízos de ordem material, devendo o requerido ser compelido a pagar o consertos diversos nos pontos destruídos pelo fogo.

Contestação – id n. 1962510

Impugnação à contestação – id n 1962511

Audiência em que não houve acordo – id n. 1962511 - Pág. 25

Decisão de saneamento - 1962511 - Pág. 27 – quando as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir na fase de instrução processual ou para requerer o julgamento antecipado do mérito, sob pena de preclusão temporal.

RAUL SALUSTIANO DO NASCIMENTO FILHO requereu prova testemunhal.

Restou registrado pelo juízo singular que a parte ré não indicou provas a produzir embora devidamente intimada conforme certidão de fl. 102/verso

Na sentença, houve julgamento nos seguintes termos:

julgo parcialmente procedente o pedido (art. 487, inciso I do CPC) para condenar a parte demandada ao pagamento de indenizações por danos materiais calculadas nos importes de (01) reparo da cerca (rolos de arame) - R$5.000,00 (cinco mil Reais); (02) lascas de madeira - R$1.700,00 (um mil e setecentos Reais); (03) mancos lixados - R$3.420,00; (04) sacos de ração proteinada - R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos Reais) em despendidos em 05/10/2015, conforme notas fiscais; (05) 6,5 alqueires de pasto (capim, trator e uréia) - R$6.600,00 Seis mil e seiscentos Reais), conforme item 11 da petição inicial, fis. 04.

O valor deve ser acrescido de correção monetária, pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (art. 398 do CC c/c súmula 54 do STJ). Posto isso, o item de n. 04 da condenação deve ser atualizado desde a data da nota fiscal, mas os demais deverão ser atualizados da data de publicação desta sentença, posto que o seu despendimento não foi comprovado nos autos.

Condeno a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atentando aos requisitos dos incisos do parágrafo segundo do art. 85 do CPC.

Custas finais pela parte demandada, devendo recolhê-las em até 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (art. 46, §4° da Lei Estadual n. 8.328/15).

Inconformado, JOSE DOS SANTOS ALMEIDA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que não há LAUDO AMBIENTAL que possa concluir o tamanho da área atingida e de onde partiu o fogo, sendo ele a única peça capaz de concluir esses quesitos, e não existindo o mesmo nos autos, não a que se falar em dano, pois não há prova do fato. Ressaltou que quantia de ração estaria exorbitante, pois alimentaria 150 cabeças de gado, e não haveria esta quantidade de gado na propriedade do recorrido. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 1962514 - aduzindo que há ficha de controle sanitário da ADEPARA, provando a quantidade de gado apascentados na área devastada , na sua maioria de gado leiteiro alimentados com ração proteinada, capim massai ou bucha de capim no período da seca e em espaço pequeno. Disse que as provas carreada nos autos apontam que o fogo partiu da fazenda do apelante, tendo o fogo se espalhado atingindo a sua fazenda, como se vê ainda na ocorrência policial registrada fis .59/61 e depoimento da testemunha. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório

À SECRETARIA para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.0096776-75.2015.8.14.0065

APELANTE: JOSE DOS SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO: EUSTAQUIO MEIRELES DO AMARAL JUNIOR

APELADO: RAUL SALUSTRIANO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADO: AUGUSTO CEZAR SILVA COSTA; CLAYTON CARVALHO DA SILVA; EDESIO DO CARMO PEREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE DOS SANTOS ALMEIDA em face de sentença do juízo da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da ação de indenização ajuizada por RAUL SALUSTRIANO DO NASCIMENTO FILHO.

Busca o apelante a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais da seguinte forma:

(...)

julgo parcialmente procedente o pedido (art. 487, inciso I do CPC) para condenar a parte demandada ao pagamento de indenizações por danos materiais calculadas nos importes de (01) reparo da cerca (rolos de arame) - R$5.000,00 (cinco mil Reais); (02) lascas de madeira - R$1.700,00 (um mil e setecentos Reais); (03) mancos lixados - R$3.420,00; (04) sacos de ração proteinada - R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos Reais) em despendidos em 05/10/2015, conforme notas fiscais; (05) 6,5 alqueires de pasto (capim, trator e uréia) - R$6.600,00 Seis mil e seiscentos Reais), conforme item 11 da petição inicial, fis. 04.

Assevera o recorrente que não resta demonstrado que deu causa à queimada na área do apelado, que não resta demosntrado que o fogo adveio da sua propriedade, posto que não fora realizado laudo ambiental. Comenta que a quantidade de ração para gado, apresentada pelo recorrido serviria para alimentar 150 animais, de modo que se mostra exorbitante.

Considerando que resta demonstrado que houve o incêndio, o qual trouxe diversos prejuízo ao autor/apelado e de acordo com a alegação do autor bem como por meio de prova testemunhal, tal incêndio decorreu da área pertencente ao imóvel do recorrido, ora Apelante. Este, por sua vez, deixou de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art. 373 do CPC, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Neste diapasão, conforme o princípio segundo o qual incumbe provar quem disse, a lide deve ser decidida em desfavor daquele que tinha obrigação de comprovar suas assertivas, entretanto, não o fez. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior ensina que:

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. (Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. Página. 635).

Ressalta-se que apesar de ter sido dada a devida oportunidade na instrução processual para produção de provas, quedou-se inerte a parte ré neste aspecto, não podendo, na presente apelação, alegar que os fatos descritos na inicial não foram comprovados em razão de não ter sido realizada perícia no local – que denomina de laudo ambiental, tendo ocorrido a preclusão quanto à produção da referida prova.

Sendo assim, no caso em exame, não obstante as alegações do apelante, verifico, notadamente pelo depoimento da testemunha, bem como pelos demais documentos que carreiam os autos que a queimada que alcançou o imóvel do recorrido adveio do imóvel do recorrente, havendo, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do réu e o dano causado ao autor.

Assim, nos termos do art. 186 do Código Civil de 2002: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INCÊNDIO EM ÁREA RURAL - DANOS CAUSADOS A FAZENDA VIZINHA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE DO PROPRIEDADE DO TERRENO EM QUE INICIADO O INCÊNDIO. - Há que se julgar procedente o pedido de indenização daquele que sofreu danos em sua fazenda em razão de incêndio iniciado em área vizinha, por iniciativa, segundo as provas, do proprietário dessa área.

(TJ-MG - AC: 10000190447946001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 17/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PROPRIEDADE RURAL - QUEIMADA - CULPA DO VIZINHO REQUERIDO CARACTERIZADA - FOGO QUE PROPALOU PARA A PROPRIEDADE VIZINHA - DANO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - PASTAGENS FORMADAS - CÁLCULO POR CABEÇA CONSIDERANDO-SE A CAPACIDADE DO APASCENTAMENTO - CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - AUTORA QUE FICOU SE RECEBER PELO CONTRATO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Obriga-se a indenizar o proprietário contíguo, o ocasionador da queimada que sem as cautelas devidas e nem tomou providências de forma a impedir a propagação do fogo, cuja prova pericial evidencia que a queimada se originou dentro da propriedade do requerido, dias antes do fogo que acabou por se alastrar a parte das terras da autora.

(TJ-MT - APL: 00015087720088110079 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)

No que tange ao valor da indenização, verifica-se que embora a parte recorrente tenha impugnado os valores apresentados no tocante aos gastos do autor com ração para gado, não trouxe aos autos qualquer elemento que afastasse os valores em questão, os quais foram demonstrados pelo autor mediante notas fiscais.

Dessa forma, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/06/2023